Tribunal: TJSP
Processo: 1003230-83.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Renegociação de dívidas pretéritas e disponibilização de novos valores – Pedido de revisão contratual de mútuos bancários anteriores, ainda que possível, a teor da súmula 286 do STJ, não pode ser admitido quando formulado de modo genérico, sem indicação precisa das obrigações controvertidas – Exegese do art. 330, § 2o, do CPC/2015 – Impossibilidade de transferir ao

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Renegociação de dívidas pretéritas e disponibilização de novos valores – Pedido de revisão contratual de mútuos bancários anteriores, ainda que possível, a teor da súmula 286 do STJ, não pode ser admitido quando formulado de modo genérico, sem indicação precisa das obrigações controvertidas – Exegese do art. 330, § 2o, do CPC/2015 – Impossibilidade de transferir ao Banco-autor o ônus de especificar as alegações genéricas de falta de expurgo dos juros vincendos e cobrança acima da média de mercado – Ação de cobrança procedente – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003230-83.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante NEYDE CIAMPONE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003230-83.2017.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 44761
APEL.No: 1003230-83.2017.8.26.0019
COMARCA: Americana
APTE. : Neyde Ciampone de Souza (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco do Brasil S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Márcio Roberto Alexandre
CONTRATO BANCÁRIO Renegociação de
dívidas pretéritas e disponibilização de novos
valores
Pedido de revisão contratual de
mútuos
bancários
anteriores,
ainda
que
possível, a teor da súmula 286 do STJ, não
pode ser admitido quando formulado de modo
genérico, sem indicação precisa das obrigações
controvertidas Exegese do art. 330, § 2o, do
CPC/2015 Impossibilidade de transferir ao
Banco-autor o ônus de especificar as alegações
genéricas de falta de expurgo dos juros
vincendos e cobrança acima da média de
mercado
Ação de cobrança procedente

Honorários recursais Cabimento Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados de 10%
para 15% do valor atualizado da condenação,
em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de cobrança para condenar a autora-apelante ao
pagamento da quantia de R$ 137.260,41, corrigida monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação, mais as custas processuais
e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação, cuja exigibilidade foi suspensa por ser ela beneficiária da
gratuidade processual.
Sustenta a recorrente que o Banco-apelado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003230-83.2017.8.26.0019 -Voto no
3
provou que, ao unificar o saldo credor que deu origem à dívida excutida,
houve expurgo dos juros futuros, nem que a taxa de juros aplicada não
era superior à taxa média de mercado à época da contratação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação de cobrança lastreada em mútuo de
dinheiro BB Renovação Consignação, que tem por objeto operação
realizada pela ré-apelante para refinanciamento de dívidas pretéritas,
além de liberação, em seu benefício, da quantia de R$ 14.200,00 (cf. fls.
62-66).
Citada, a ré contestou alegando que não houve prova
da contratação, da pactuação de juros e tampouco da higidez dos
contratos renovados.
Em suas razões recursais, a apelante insiste que era
ônus da entidade financeira provar que houve amortização dos juros
vincendos e de que eles não eram abusivos (a seu ver, deveriam ser
menores que a média de mercado).
Sem qualquer razão.
Não se desconhece a possibilidade de haver revisão
de contratos anteriores, entendimento sedimentado pela Súmula 286 do
STJ; porém, ela não prescinde de impugnação específica das obrigações
contratuais controvertidas, como dispõe o art. 330, § 2o, do CPC/2015,
sob pena de inépcia do pedido:
“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003230-83.2017.8.26.0019 -Voto no
4
de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”
Não é ônus da entidade financeira fazer contraprova
de alegações amplamente genéricas, mormente quando instruiu a petição
inicial com elementos suficientes da dívida decorrente do mútuo de
dinheiro, como o extrato da contratação por meio eletrônico, o
comprovante da disponibilização de parte do dinheiro e de amortização
das dívidas pretéritas.
Do contrário, a tese de defesa inauguraria verdadeira
ação de exigir contas cumulada com pretensão revisional, o que não
pode ser admitido.
Cabia à ré, se violado qualquer direito seu, impugnar
especificamente os contratos anteriores e demonstrar a alegada
dissonância com a taxa de juros praticada à época de cada contratação,
dados que são de acesso público no sítio eletrônico do Banco Central.
Nada disso ocorreu aqui, pois a ré, em sua defesa,
procura transferir ao Banco-autor não só o ônus de provar, mas também
o de especificar as genéricas alegações de cobrança de juros abusivos e
excessivos.
Mais parece que ela tenta se esquivar do pagamento
da dívida, protelando a formação do título executivo judicial, o que não
pode ser admitido.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença de
procedência desta ação, também por seus fundamentos (cf. fls. 158-162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003230-83.2017.8.26.0019 -Voto no
5
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios impostos à autora-
apelante são majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator